Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729240-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA SARMENTO FIGUEIREDO DE CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SCLN QUADRA 308 BLOCO 09(E) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) a concessão da tutela recursal antecipada de forma liminar, para que determine o imediato cumprimento da tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na efetivação de vistoria e início imediato dos reparos, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária c) a intimação da parte agravada para apresentar resposta; d) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e) no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para determinar que o ilmo. Juízo a quo reforme a decisão interlocutória objeto deste recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal consubstanciada na efetivação de vistoria e início imediato dos reparos, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária. Esclarece o agravante: Na exordial (ID 100759579), a agravante relata que, no ano de 2017, celebrou contrato de locação que teve como objeto a sala 210 do condomínio agravado, residindo e trabalhando naquele local desde então. No entanto, desde 2020 começaram a surgir diversos problemas estruturais no apartamento em decorrência de falta de manutenção na parte externa por parte do condomínio (fachada e telhado/laje). Em razão disso, sobrevieram numerosas rachaduras estruturais, além de vários pontos de infiltrações que causam muito mofo e problemas de pintura, arruinando o imóvel, e causando problemas de saúde na recorrente. Ademais, estes danos ao imóvel prejudicam a atividade profissional da recorrente, pois a sala que utiliza para trabalhar está repleta de infiltrações e rachaduras, causando um aspecto visual muito negativo à sua sala comercial, afastando até mesmo parte de sua clientela habitual. Foram realizadas diversas tentativas de solução consensual ao conflito, mas sem sucesso. O condomínio se recusa a apresentar uma data na qual os reparos serão realizados. Diante disso, foram buscados profissionais para averiguar a situação e avaliar as medidas que poderiam ser tomadas. Os registros escritos juntados à exordial, apresentados por estes profissionais, indicam justamente que o dano à parte interna da sala foi proveniente das rachaduras e infiltrações na fachada do condomínio e do telhado/laje do prédio. Consequentemente, os mesmos profissionais apontam para reformar a parte interna do imóvel, é condição sine qua non que o condomínio repare a parte externa primeiro. Portanto, pediu-se na petição inicial que fosse concedida tutela de urgência antecipada incidental, de forma que o reparo fosse efetivado o mais rapidamente possível, com o intuito de minimizar os amplos prejuízos já sofridos pela agravante desde o início das infiltrações e rachaduras Com razão o agravante, o condomínio tem a obrigação de manter as áreas comuns do edifício e conservá-las de forma a evitar danos aos próprios condôminos e aos locatários. As fotos apresentadas e documentos de análise do imóvel são suficientes para conferir verossimilhança aos fatos alegados, restando claro que a demora da demanda irá impor sacrifícios desnecessários ao autor, ora agravante. A medida é perfeitamente reversível em perdas e danos. Cito precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. INFILTRAÇÃO. VAZAMENTO. JUÍZO DE PROBABILIDADE E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. TEORIA RISCO/PROVEITO. APLICAÇÃO. 1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. 2. Se os danos de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo, cerâmica e móveis estragados pela umidade e pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio foram ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado. 3. Presente a urgência na análise do pedido da demanda quando a unidade em que a moradora e sua família vivem, aparentemente, encontra-se insalubre, com perigos reais de quedas, choques e curtos-circuitos elétricos. 4. Presentes juízo de probabilidade do direito invocado e perigo de dano, o condomínio deve proceder a reparação da infiltração e do gotejamento na unidade residencial atingida, em prazo razoável, sendo certo que, com base na teoria do risco/proveito, se ao longo da instrução processual dos autos originários ficar comprovado que o condomínio não é responsável pelos danos causados ao imóvel, este tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, caso se consagre vencedor na demanda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1363753, 07163658720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Fixo o prazo de 15 dias para início das obras, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil). O prazo se iniciará a partir da ciência pessoal do síndico a ser colhida em certidão do Sr. Oficial de Justiça. Cumpra-se. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021